Tribunal: TJDFT
Processo: 0746182-56.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1030, I, “a” DO CPC. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. TERCEIRIZAÇÃO. TEMAS 784 E 339 DE REPERCUSSÃO GERAL.
1 – Acórdão redigido na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, com dispensa de relatório. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo Interno, interposto pelo autor contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.
2 –O acórdão impugnado está em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, de que não se exige, na fundamentação da decisão, o exame pormenorizado de cada uma das alegações (Tema 339 - AI 791292. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010). Assim, acórdão objeto do Recurso Extraordinário não violou o art. 93, inciso IX, da CF.
3 – O Supremo Tribunal Federal, no exame do Recurso Extraordinário 837311/PI, fixou o entendimento (Tema 784), de que “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”. O acórdão recorrido aplicou o entendimento de que “A convocação de servidor temporário, na validade de concurso para servidor efetivo, não configura preterição, porque inserido no âmbito da discricionariedade do administrador, especialmente para atender aos afastamentos temporários descritos na legislação de regência” (Acórdão 1209587, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, DJE: 18/11/2019) O acórdão recorrido está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal proferido em sede de repercussão geral. Decisão mantida, para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
3 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
4 – Custas processuais e honorários advocatícios, que se majoram para 20% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça já deferida.